Tribunal: TJSP
Processo: 0008772-10.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de retificação de cálculo indeferido. Recurso da defesa pretendendo a soma da execução física com a digital, considerando como termo inicial para fins de progressão ao regime semiaberto a data do último delito e a data da primeira prisão para o livramento condicional. Inadmissibilidade. Execuções anteriores já extintas pelo cumprimento à época da condenação

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de retificação de cálculo indeferido. Recurso da defesa pretendendo a soma da execução física com a digital, considerando como termo inicial para fins de progressão ao regime semiaberto a data do último delito e a data da primeira prisão para o livramento condicional. Inadmissibilidade. Execuções anteriores já extintas pelo cumprimento à época da condenação superveniente. Recurso não provido.